Tribunal: CARF
Processo: 11060.002819/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002819/2009-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.608 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERALDO LOPES DA SILVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que
lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
acrescido de multa de ofício e juros de mora em decorrência da apuração de rendimentos
classificados indevidamente pelo sujeito passivo em sua respectiva declaração anual como não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002819/2009-60
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002819/2009-60

tributados, por se referirem a valores pagos por pessoa jurídica a título de bolsa de
estudos/pesquisa, mais especificamente valores pagos pela Fundação de Apoio à Tecnologia e
Ciência (FATEC), entidade privada contratada pela Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM) para execução de projetos de extensão em diversas áreas.
Impugnado o lançamento, a autuação foi mantida em parte primeira instância,
apenas para correção de erro na base de cálculo do imposto devido no ano-calendário 2004.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 13/07/2021, prolatando-se o Acórdão no 2401-009.617 (fls. 1.184 a 1.193), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PAF. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do julgamento de 1a instância, proferido por autoridade
competente, que expresse as fundamentações e razões suficientes para concluir sobre
a(s) questão(ões), não estando o julgador obrigado a manifestar-se expressamente sobre
todos os pontos levantados pelo defendente.
IRPF. BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. NÃO INCIDÊNCIA.
São isentas do imposto de renda as bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços. Caso em que a situação
atende aos requisitos do art. 26 da Lei no 9.250/95.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo
Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (presidente), que lhe negavam provimento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 02/08/2021 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.194) e, em 02/09/2021, foi interposto o Recurso Especial de fls. 1.195
a 1.209 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.210), com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir
a incidência de imposto de renda sobre rendimentos decorrentes de bolsas de estudo.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 25/10/2021 (fls.
1.213 a 1.221).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o tratamento tributário destinado as bolsas de estudo concedidas por instituições
de ensino, está prevista no art. 43, inciso I, do RIR/99 e, via de regra, tais bolsas de estudo são
consideradas como rendimentos tributáveis, na medida em que, acrescendo ao patrimônio do
contribuinte, devem ser consideradas riquezas novas, passíveis de tributação;
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002819/2009-60

- contudo, o legislador cria uma exceção à regra no art. 39, VII da mesma lei, em
que fez uma distinção, buscando tratamento e qualificação diferenciados para os rendimentos, a
depender do tipo de bolsa de estudos recebida, a saber: (i) aquelas que constituem mera
liberalidade do cedente em favor do beneficiário, sem significar o pagamento de contraprestação,
e (ii) aquelas outras em que a sua concessão esteja vinculada ao cumprimento de contraprestação
pelo beneficiário em favor da instituição de ensino e possa, desta forma, representar benefício
econômico em favor desta última;
- na hipótese dos autos, a bolsa de estudos e pesquisas concedidas ao contribuinte
recorrente claramente se enquadra na segunda espécie de bolsa acima descrita;
- de fato, verifica-se, à luz dos documentos dos autos, que as bolsas de estudos
pagas ao contribuinte pela FATEC decorreram de sua participação em diversos projetos
desenvolvidos em conjunto pela FATEC e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM);
- o custeio do referido projeto, que resultou na concessão de bolsas de estudos em
favor do Recorrente, resultou, como destacado pela fiscalização, de financiamentos originários
de diversos órgãos e instituições;
- à luz das informações constantes dos autos acerca dos projetos executados pelo
Recorrente, portanto, verifica-se a completa ausência do atributo da liberalidade, inerente aos
contratos de doação, e necessários à configuração da isenção preconizada pelo art. 39, VII, do
RIR/99;
- de fato, como corretamente destacado pela fiscalização, os projetos em que
participou o Recorrente como requisito para fruição da bolsa de pesquisa oferecida pela FATEC
são, todos eles, de interesse econômico da instituição, revertendo financeiramente tanto para a
própria FATEC, como também para a UFSM, da qual, não se pode esquecer, o contribuinte é
funcionário;
- em outras palavras, as bolsas fruídas pelo contribuinte não decorrem de mera
liberalidade por parte da instituição financeira, mas, de outra sorte, do convênio existente entre a
FATEC e a UFSM para a realização de projetos específicos, dos quais decorrem benefícios
econômicos para ambas as instituições;
- trata-se, em outras palavras, de rendimentos pagos para a participação do
contribuinte na execução dos projetos de interesse financeiro das instituições, ou, em outras
palavras, de autêntica contraprestação pelos serviços prestados pelo Recorrente;
- observa-se claramente que as bolsas concedidas ao autuado não se enquadram
nos requisitos do art. 39, VII, do RIR/99, para serem considerados rendimentos isentos pelo
contribuinte;
- ao contrário, o benefício econômico auferido pela instituição de ensino nos
projetos em que o Recorrente participou está bastante evidente nos autos, o que desnatura por
completo a natureza de doação das bolsas concedidas;
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002819/2009-60

- em verdade, as bolsas de estudo e pesquisa, no caso do recorrente, são
verdadeira remuneração pelos serviços prestados pelo contribuinte, não havendo se falar em
liberalidade por parte da instituição de ensino.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, reformando-se o acórdão recorrido.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda e do
despacho que lhe deu seguimento em 08/02/2022 (Edital Eletrônico de fls. 1.228), e quedou-se
silente.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
A matéria admitida à rediscussão trata da incidência de imposto de renda sobre
rendimentos decorrentes de bolsas de estudo. A matéria não é nova neste Colegiado e já foi
objeto de inúmeros julgados, dentre os quais se destaca o Acórdão no 9202-007.078, de
25/07/2018, cujo voto vencedor é da lavra da Ilustre Conselheira Elaine Cristina Monteiro e
Silva Vieira, e que serviu de decisão paradigma em julgamentos ocorridos na sistemática dos
Recursos Repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343,
de 09 de junho de 2015, em casos similares ao ora tratado, e cujos fundamentos ora adoto e
colaciono como minhas razões de decidir:
A questão devolvida a este Colegiado cinge-se à discussão sobre a natureza dos
rendimentos percebidos pelo sujeito passivo da Fundação de Apoio à Tecnologia e
Ciência - FATEC, em virtude de projetos em que esse atuou por intermédio da
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, autarquia da qual é servidor.
Alega o recorrente em resumo que as bolsas concedidas pela FATEC são isentas de
imposto de renda, haja vista decisões recentes do próprio CARF. Aduz que o próprio
CARF entende que as bolsas concedidas pela FATEC aos servidores da UFSM que
atuam em seus projetos não são passíveis de incidência de imposto de renda, por se
tratarem de DOAÇÃO, logo isenta de tal imposto.
De início, importa esclarecer que, se por um lado, conforme arguido no recurso
especial, há algumas decisões no sentido de reconhecer o direito a isenção em situações
análogas a aqui analisadas (acórdãos no 2102-02.200, 2102-02.101, 2102-002.513), por
outro lado, existem inúmeros outros julgados em sentido diametralmente oposto, a
exemplo das decisões consubstanciadas nos acórdãos no 2801-003.850, 2801-003.680,
2801-003.338, 2801-003.343, 2402-005.761, 2402-005.760, 2402-005.762.
Assim, o fato de um colegiado deste Conselho adotar determinado posicionamento não
tem o condão de derrogar entendimento que tenha sido exarado por colegiado diverso,
ainda que em virtude de matérias semelhantes, tampouco de vincular quaisquer das
turmas de julgamento do CARF. É que, nos termos do art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002819/2009-60

legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF, a fim de uniformizar a jurisprudência
administrativa, prestigiando-se o principio da segurança jurídica.
Em relação às questões de mérito, a despeito de, via de regra, as bolsas de estudo
estarem sujeitas à tributação pelo imposto sobre a renda das pessoas físicas, o legislador
conferiu tratamento diverso a essa espécie de benefício uma vez verificadas,
simultaneamente, as seguintes condições: i) constituir mera liberalidade do cedente em
favor do beneficiário, sem significar o pagamento de contraprestação, caracterizando-se
como doação; ii) sua concessão se dê exclusivamente para a realização de estudos e
pesquisas; e iii) os resultados destas atividades não representem vantagens para o
doador.
Nesse sentido é o inciso VII do art. 39 do RIR (fundamentado no art. 26 da Lei n.o
9.250/95), que a seguir se reproduz:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26).
Referido entendimento é também aplicável às bolsas de ensino e pesquisa referidas na
Lei no 8.958/1994 e no Decreto no 5.205/2004, conforme se infere dos dispositivos
reproduzidos a seguir:
Lei no 8.958/1994
Art. 4o As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em
regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações
referidas no art. 1o. desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1o. desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os
parâmetros a serem fixados em regulamento.
Decreto n.o 5.205/2004
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o , § 1o , da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
(...)
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Grifos Nossos)
Vê-se, pois, que as bolsas de estudo somente serão consideradas como rendimentos
isentos ou não tributáveis nas hipóteses em que tais verbas possam, na forma da
legislação aplicável, ser consideradas como doações por parte da instituição de ensino
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002819/2009-60

ao beneficiário e, como já se viu, sem qualquer exigência de contraprestação por parte
deste em favor do doador. Não é outro o juízo que tem imperado nas decisões do
Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA BOLSA DE ESTUDOS DO BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
ISENÇÃO
DOAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A
isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei 9.250/95 exige que a bolsa de
estudos seja espécie de doação, sem vantagens para o doador. 2. Hipótese em que o
recorrente continuou recebendo salário a título de bolsa de estudos para desenvolver
atividades acadêmicas no exterior, assumindo por escrito a obrigação de reverter ao
empregador os resultados dos estudos e pesquisas por este financiados. 3. A
manutenção da natureza salarial da verba paga para cobrir os custos da oportunidade
dada pelo Banco Central do Brasil ao seu servidor descaracteriza a doação. 4. Recurso
especial improvido.” (STJ, 2a Turma, REsp 959.195/MG, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, julgado em 25/11/2008, DJe 17/02/2009) (Grifos Nossos)
Ademais, entendimento semelhante é o que tem preponderado no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
IRPF. BOLSA DE EXTENSÃO. ISENÇÃO.
De acordo com a jurisprudência deste CARF e em consonância com julgados do STJ,
apenas são isentos os rendimentos provenientes de bolsas de estudos concedidas se tais
valores decorrerem de liberalidade, bem como se os trabalhos exercidos pelo
beneficiário não representem, de nenhuma forma, benefício econômico para a
instituição de ensino ou contraprestação pela prestação de serviços.
Hipótese em que as bolsas recebidas pelo contribuinte não caracterizam mera
liberalidade da instituição de ensino.
(Acórdão 2101-002.370, Processo: 11080.005297/2009-10, data de Publicação:
24/02/2014, Relator(a): ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas de serviços.
(Acórdão 2402-005.760, Processo: 11060.002104/2009-15, data de Publicação:
05/04/2017, Relator(a): MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO)
No caso concreto, o Relatório de Fiscalização, assim como os contratos e demais
documentos acostados aos autos, revelam que as “bolsas” pagas ao contribuinte
decorreram de sua participação em projetos desenvolvidos a partir de contratos firmados
entre a Universidade Federal de Santa Maria e a FATEC, cujos recurso foram obtidos
junto a pessoas físicas ou jurídicas para o desenvolvimento de projetos voltados aos
interesses de tais pessoas.
Por certo, não há como considerar que esses pagamentos tenham constituído mera
liberalidade em favor do contribuinte, tampouco que o produto das atividades por ele
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.608 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002819/2009-60

desenvolvidas não tenha representado vantagem à contratante e aos financiadores dos
projetos. Ao contrário, todos os serviços remunerados sob a forma de bolsa de extensão
exigiam resultados específicos em benefício dos financiadores, ou seja, os valores
recebidos pelo sujeito passivo tratam-se, em verdade, de pagamentos efetuados em
razão da prestação de serviços, não havendo como caracterizá-los como doação por
mera liberalidade, com exige a norma isentiva.
Além do que, os contratos estabelecidos entre a FATEC e a UFSM para realização dos
referidos projetos preveem pagamento de taxa de administração à FATEC e
remuneração à UFSM pela utilização de sua infraestrutura, caracterizando-se em retorno
econômico a essas duas entidade, as quais são remuneradas em valores proporcionais ao
custo total dos projetos, sendo esse mais um elemento a denotar que a situação em
apreço não obedece aos requisitos estabelecidos em lei para o reconhecimento da
isenção.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1239
DF CARF MF
Original